Tribunal: TJDFT
Processo: 0709012-33.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709012-33.2021.8.07.0020 RECORRENTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE RECORRIDO: SÍLVIO MARTINS DE ALMEIDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. MODALIDADE AUTOGESTÃO. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INADIMPLÊNCIA. FALTA DE PAGAMENTO DE COPARTICIPAÇÃO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. QUINQUAGÉSIMO DIA. INOBSERVÂNCIA. CANCELAMENTO DO PLANO DE SAÚDE. PARCELAMENTO DO DÉBITO. GENITORA DEPENDENTE DO BENEFICIÁRIO TITULAR. REINGRESSO NO CONTRATO. CONDIÇÕES MENOS VANTAJOSAS. ABUSIVIDADE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONFIGURAÇÃO. Nos termos do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial no 1285483/PB, não se aplica o Código de Defesa do Consumidor ao contrato de plano de saúde administrado por entidade de autogestão, que não visa lucro, por inexistência de relação de consumo. De acordo com a norma inscrita no artigo 13, inciso II, da Lei 9.656/98, os planos privados de assistência à saúde podem ser rescindidos, unilateralmente, por fraude ou inadimplência por período superior a 60 dias, nos últimos doze meses de vigência, desde que haja notificação prévia do beneficiário até o quinquagésimo dia do inadimplemento, sendo ilegal o cancelamento que não observa o referido prazo. É abusivo o cancelamento unilateral do plano de assistência à saúde por inadimplência das coparticipações das competências de apenas dois meses, considerando a peculiaridade de que as mensalidades foram regularmente descontadas na folha de pagamento do beneficiário titular no mesmo período, bem como nos meses posteriores à inadimplência, conforme ocorre habitualmente, além do fato de a beneficiária dependente ser pessoa idosa (70 anos), que necessita de cuidados médicos constantes para o tratamento de Leucemia Mieloide Crônica, configurando, portanto, o exercício irregular de um direito, pois é contrário à função social dos contratos dos planos de saúde, em manifesto confronto com a equidade e as cláusulas gerais da boa-fé objetiva. É causa de indenização por danos morais o cancelamento unilateral do plano de saúde, mediante notificação irregular, uma vez que frustra a legítima expectativa do beneficiário de contar com a cobertura contratada, especialmente quando vinha adimplindo as mensalidades relativas ao plano, sendo surpreendido, em momento no qual sua genitora dependente necessitava dos serviços de saúde, com a notícia de rescisão do contrato em decorrência de débito antigo em aberto. Tais ocorrências extrapolam as situações de mero inadimplemento contratual por parte das empresas de plano de saúde, de maneira que não podem ser caracterizadas como aborrecimentos ou simples dissabores do cotidiano, sobretudo quando se trata de medidas de tutela à saúde, imprescindíveis à preservação do bem maior e absoluto que é a vida. É cabível a indenização pelos danos materiais suportados pelo beneficiário titular, consubstanciados nos valores cobrados por serviço de saúde necessário durante o período de indevido cancelamento do contrato, bem como no aumento do custo das mensalidades, em razão do retorno da beneficiária dependente ao plano de saúde em condições mais desvantajosas. A recorrente sustenta que o acórdão recorrido violou os artigos 13, parágrafo único, inciso II, da Lei 9.656/1998, 186, 188, inciso I, e 397, todos do Código Civil, porque a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde, no caso de inadimplência do segurado por período superior a 60 (sessenta) dias, consecutivos ou não, configura exercício regular de direito e afasta a pleiteada indenização por dano moral. Requer no ID 33681923 – Pág. 14 que as futuras publicações sejam realizadas em nome dos advogados Gabriel Albanese Diniz de Araujo (OAB/DF 20.334) e Eduardo da Silva Cavalcante (OAB/DF 24.923). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às indicadas afrontas aos artigos 13, parágrafo único, inciso II, da Lei 9.656/1998, 186, 188, inciso I, e 397, todos do CCB. Isso porque, de acordo com a Corte Superior, para alterar as conclusões do tribunal de origem de que “o desfazimento unilateral do contrato foi ilícito; e que essa rescisão acarretou dano moral indenizável”, é imprescindível reapreciar cláusula contratual e o acervo fático-probatório, procedimentos vedados pelos verbetes sumulares 5 e 7, ambos da Súmula do STJ (AgInt no AREsp 1969640/RJ, Relator Ministro MOURA RIBEIRO, DJ-e de 30/3/2022). Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela GEAP com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015